Tribunal: TJPA
Processo: 0010522-22.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010522-22.2005.8.14.0301

APELANTE: ALCOOL SANTA CRUZ LTDA

APELADO: ANTONIO CARVALHO LOBO

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO: 0010522-22.2005.8.14.0301

CLASSE: Agravo Interno em Apelação Cível

AGRAVANTE: Álcool Santa Cruz Ltda.

AGRAVADO: Antônio Carvalho Lobo

RELATORA: Desembargadora Antonieta Maria Ferrari Mileo

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. FALECIMENTO DE ADVOGADO INDICADO PARA INTIMAÇÕES EXCLUSIVAS. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO OPORTUNA. EXISTÊNCIA DE OUTROS PATRONOS HABILITADOS, INTEGRANTES DO MESMO ESCRITÓRIO. VALIDADE DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA PROCEDIDA.

NULIDADE RELATIVA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO REJEITADA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Álcool Santa Cruz Ltda. contra decisão monocrática que não conheceu de Apelação Cível por intempestividade, em razão da validade da intimação da sentença via sistema PJe em nome dos advogados habilitados e integrantes do mesmo escritório do patrono falecido, cuja morte não foi oportunamente comunicada ao juízo. O agravante sustenta nulidade da intimação, por ausência de publicação no Diário de Justiça e por alegada nulidade absoluta decorrente do falecimento do advogado com pedido de exclusividade.

2. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se a intimação da sentença realizada via sistema PJe em nome dos advogados habilitados, do mesmo escritório do patrono falecido com pedido de exclusividade, é válida diante da ausência de comunicação oportuna do óbito;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação eletrônica realizada pelo sistema PJe, nos termos da Lei nº 11.419/2006, substitui outros meios e é válida quando direcionada a advogados regularmente constituídos nos autos.

4. A ausência de comunicação oportuna do falecimento do advogado impede o reconhecimento de nulidade da intimação, sendo ônus da parte informar ao juízo o óbito de seu patrono, com ciência inequívoca dos atos processuais.

5. O advogado subscritor da peça que arguiu a nulidade atuou no processo desde a contestação e manteve representação válida da parte, sem informar o falecimento do sócio, inclusive seu genitor, apenas o fazendo três anos após a morte e após o trânsito em julgado da sentença.

6. A alegação de nulidade, nesses termos, configura tentativa de reabrir prazo processual já encerrado, sem respaldo legal, não sendo demonstrada má-fé suficiente para aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A intimação eletrônica realizada em nome de advogados habilitados e integrantes do mesmo escritório do patrono falecido é válida, se não houver comunicação oportuna do óbito ao juízo.

2. A parte tem o dever de informar ao juízo o falecimento de advogado com pedido de exclusividade, sob pena de preclusão quanto à alegação de nulidade.

3. A simples insurgência contra a decisão monocrática não evidencia má-fé a justificar a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 6º, 1.010, II e III, e 1.026, § 2º; Lei nº 11.419/2006, arts. 4º, § 2º, e 5º, §§ 1º e 3º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 39ª Sessão Ordinária, no Plenário Presencial, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por ÁLCOOL SANTA CRUZ LTDA. contra decisão monocrática que não conheceu da Apelação Cível, in em razão de sua intempestividade, no processo em que figura como recorrido ANTÔNIO CARVALHO LOBO.

Na decisão agravada, considerou-se válida a intimação da sentença realizada via sistema PJe em nome dos advogados habilitados nos autos da parte agravante, integrantes do mesmo escritório do patrono falecido, em que se requeria exclusividade na intimação, considerando-se a ausência de comunicação oportuna de seu óbito.

O agravante em suas razões sustenta a nulidade na intimação da sentença, realizada via Sistema PJE, alegando a inexistência de publicação no diário de justiça, bem como, que o falecimento do advogado indicado para as intimações exclusivas ensejaria nulidade absoluta, independentemente de comunicação, devendo o referido recurso ser considerado tempestivo.

Aduz ainda que em embargos de declaração foi comunicado o falecimento do advogado, o que deveria ensejar a suspensão do processo.

O agravado em contrarrazões suscita preliminarmente o não conhecimento do agravo, por reprisar o recorrente as mesmas razões da apelação, e quanto ao mérito aduz que a nulidade arguida não procede, uma vez que que o advogado do agravante já estava habilitado nos autos desde 12/07/2017, não tendo comunicado ao juízo o falecimento do outro patrono em que requereu exclusividade, não cabendo fazê-lo somente após o trânsito em julgado da sentença.

Aduz ainda que não procede a prescrição alegada, não sendo esta objeto da decisão agravada. Requer o pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2º do CPC, em razão da litigância de má-fé.

É o relatório.

VOTO

Da matéria preliminarmente arguida em contrarrazões pelo agravado, em que suscita o não conhecimento do presente agravo, prejudicial a análise de mérito, entendo que não prospera, uma vez que o princípio da dialeticidade, previsto implicitamente no art. 1.010, II do CPC, foi plenamente observado, na medida em que o recorrente não reiterou exclusivamente as razões já expendidos no recurso de apelação, mas direcionou sua insurgência contra os fundamentos da decisão ora agravada.

Ademais, a eventual similitude entre os argumentos apresentados não caracteriza ausência de dialeticidade, sobretudo quando a matéria é correlata, hipótese em que a repetição de fundamentos é consequência lógica do próprio objeto em que versa sua insurgência. Ressalte-se, ainda, que a interpretação restritiva quanto ao cabimento do recurso afrontaria não apenas o princípio da ampla defesa e do contraditório, insculpidos no art. 5º, LV, da Constituição Federal, mas também o princípio da colegialidade, que impõe a apreciação da controvérsia pelo órgão colegiado.

Desse modo, rejeito a preliminar arguida.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Quanto a insurgência do agravante, transcrevo abaixo a ementa da decisão recorrida:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. REQUERIMENTO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA EM NOME DE ADVOGADO POSTERIORMENTE FALECIDO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO OPORTUNA DO ÓBITO. VALIDADE DA INTIMAÇÃO PELO SISTEMA PJE EM NOME DOS OUTROS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS PELA PARTE E INTEGRANTES DO MESMO ESCRITÓRIO. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO”.

In casu
, os precedentes jurisprudenciais colacionados aos autos consolida o entendimento de que é ônus da parte e de seus procuradores comunicar o falecimento do advogado com pedido de intimação exclusiva. A inércia em comunicar o mencionado fato, especialmente quando outros advogados da mesma sociedade continuam atuando no processo, impede o reconhecimento da nulidade.

Ademais, os tribunais rechaçam a prática conhecida como "nulidade de algibeira", que ocorre quando a parte, ciente de um vício processual, se mantém silente e o alega apenas no momento que lhe é mais conveniente, geralmente após uma decisão desfavorável. Tal comportamento é considerado contrário à boa-fé e à lealdade processual.

No caso de falecimento do advogado com exclusividade, a ausência de comunicação do óbito convalida a intimação realizada aos demais patronos cadastrados no sistema.

Nesse sentido, transcrevo abaixo julgado do nosso

STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL . NÃO OCORRÊNCIA.
MORTE DO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ( CPC, ART. 313, I) . NULIDADE RELATIVA. COMUNICAÇÃO TARDIA, APÓS RESULTADO DESFAVORÁVEL. NULIDADE DE ALGIBEIRA
. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE . NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem aprecia a controvérsia em sua inteireza e de forma fundamentada, porém em desconformidade com os interesses da parte. 2 .
A nulidade processual decorrente do descumprimento da regra prevista no art. 313, I, do CPC, que impõe a suspensão do feito para regularização processual em caso de falecimento de qualquer das partes ou de seu procurador, tem caráter relativo, sendo válidos os atos praticados
, desde que não haja prejuízo devidamente demonstrado ou constatável de plano.3. No caso, o Tribunal a quo concluiu que o agravante, embora ciente dos atos processuais praticados após a morte do causídico, inclusive da sentença que lhe foi favorável, não suscitou a alegada nulidade logo na primeira oportunidade que lhe foi dada - quando dos acessos aos autos por outros advogados que o representam em outras demandas -, mas apenas após a prolação de acórdão que lhe foi desfavorável, o que demonstra a tentativa de manipulação do processo, configurando nulidade de algibeira .4. O reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a concomitância de dois requisitos: a) o decurso do tempo previsto em lei; e b) a inércia do titular da pretensão resistida em adotar providências necessárias ao andamento do feito. Precedentes.5 . Hipótese na qual o eg. Tribunal de Justiça consignou que a paralisação do processo decorreu exclusivamente de culpa do Judiciário, uma vez que, embora provocado por meio de pedidos de penhora e requerimentos de pesquisa de patrimônio por meio dos diversos mecanismos à disposição do juízo, não adotou as medidas necessárias ao prosseguimento do feito, não se caracterizando desídia ou inércia da parte exequente na condução do processo.6. Agravo interno a que se nega provimento .

(STJ - AgInt no AREsp: 2598184 DF 2024/0109848-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/03/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/03/2025)

No presente caso, tratando-se de autos eletrônico, como é cediço, os procedimentos são regidos pela Lei Federal nº 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, bem como a orientação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para a sua implantação nos tribunais estaduais.

Assim o § 2º do artigo 4º da referida Lei assim preceitua:

§ 2º
A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais
, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal. Grifo nosso.

Além disso, conforme disposto no art. 5º, parágrafos 1º e 3º da referida Lei Federal a intimação do ato judicial poderá ser dada por comunicação realizada mediante o envio do expediente processual em que a parte tem 10 (dez) dias corridos para tomar ciência voluntária ou de forma tácita, após decorrido tal prazo sem a efetiva consulta da intimação, consta o prazo da ciência automática.

Destarte, no tocante a nulidade arguida, entendo que não lhe assiste razão, verifica-se que houve a publicação eletrônica da sentença prolatada em 02/07/2024, no sistema PJE, com a devida ciência registrada, constando os nomes dos advogados constituído, com certidão de trânsito em julgado da sentença datada de 05/08/2024 (ID 24876777).

Verifica-se ainda que o advogado que suscitou a nulidade da intimação em sede de embargos de declaração, também intempestivo, foi o patrono que ofereceu a contestação nos autos do processo originário, sócio do mesmo escritório e inclusive filho do advogado falecido, que havia requerido a intimação de exclusividade, não tendo o mencionado causídico informado ao juízo do referido fato, só o fazendo aproximadamente 03 (três) anos depois do ocorrido, somente após o trânsito em julgado da sentença.

Nesse sentido, é válida a intimação realizada em nome dos patronos constituídos, sendo ônus da parte informar o falecimento do patrono que desejava exclusividade, sobretudo, em razão do causídico que arguiu ter plena ciência do ocorrido, uma vez que era seu filho e sócio do escritório, e também representava a parte, conforme procuração constante dos autos.

Sobre a matéria, colaciono precedentes desta 1ª Turma de Direito Privado.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO DE COBRANÇA - DIREITO PROCESSUAL CIVIL -
ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA – PUBLICAÇÃO REALIZADA EM NOME DE UM DOS ADVOGADOS REGULARMENTE CONSTITUÍDOS – AUSÊNCIA DE VÍCIO - APELO PROTOCOLADO FORA DO PRAZO LEGAL – INTEMPESTIVIDADE
– MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM INSTÂNCIA RECURSAL – CABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0440641-12.2016.8.14.0301 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/03/2023). grifo nosso.

Assim como de outros Tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALECIMENTO DO PATRONO DO AUTOR.
Constituídos novos procuradores. Pedido do exequente de nulidade da sentença que extinguiu a execução, sustentando falecimento de seu patrono e pugnando pela devolução do prazo para apresentar cálculos . Impossibilidade.
Além do procurador falecido, existia outro advogado substabelecido. Mesmo havendo pedido de intimação exclusiva do patrono falecido, o outro causídico foi intimado e deixou transcorrer in albis prazo para eventual interposição de recurso. Decisão mantida . RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22341687320248260000 Santo André, Relator.: Carlos Monnerat, Data de Julgamento: 28/08/2024, 17ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/08/2024)

Destarte, verifica-se que os patronos constituídos da agravante estavam devidamente cadastrado no PJE e, portanto, aptos a receberem as intimações eletrônicas relativas ao processo, e somente passado 03 (três) anos do falecimento do advogado em que se requeria exclusividade, após a prolação de sentença desfavorável e transitada em julgado é que vem se alegar a referida nulidade.

Assim, havendo pluralidade de advogados habilitados, a intimação realizada em nome de qualquer um deles por meio eletrônico (PJe) é válida, especialmente quando a parte não comunica o falecimento do patrono com pedido de exclusividade.

Quanto a multa por litigância de má-fé requerida pelo agravado, deixo de aplicá-la por não vislumbrar evidenciada.

Ante o exposto,
nego provimento ao Agravo Interno
, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática que não conheceu da apelação por intempestividade.

É como voto.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora-Relatora

Belém, 24/11/2025